Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 15299879 e 15299880, intime-se o(a) credor(a) JOSÉ ALMEIDA SOUTO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis juntar ao presente autos a declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto